Tribunal: TCU
Processo: 029.880/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 992/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.880/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Aristea Gouveia Costa dos Santos (XXX.309.304-XX); Ana Maria Gouveia Costa (XXX.782.194-XX); Carmen Vania da Silva Ramos (XXX.100.814-XX); Lenalva de Oliveira Ramos (XXX.377.224-XX); Maria Aparecida de Oliveira Ramos Monteiro (XXX.197.624-XX); Maria Inez Ramos Cavalcante (XXX.396.424-XX); Maria Olivia de Oliveira Ramos (XXX.061.394-XX); Maria Sirena Lopes Altieri (XXX.716.134-XX); Maria de Fatima Maia de Vasconcelos (XXX.672.844-XX); Maria do Carmo dos Santos (XXX.933.654-XX); Maria do Socorro Maia de Vasconcelos (XXX.490.524-XX); Marta Maria Maia de Vasconcelos (XXX.119.027-XX); Norma Suely Barbosa (XXX.947.064-XX); Rita de Cassia de Oliveira Ramos (XXX.710.534-XX); Sandra Murta Barbosa (XXX.318.644-XX); Taciana Laksmi Tobias Seixas Maia (XXX.981.604-XX); Tereza Maria de Oliveira Ramos de Magalhaes (XXX.336.774-XX); Therezinha Gomes Pereira (XXX.878.464-XX); Vera Lucia Costa da Fonseca (XXX.169.034-XX); Weber de Oliveira Ramos (XXX.490.184-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.